Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.

2. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovada a impossibilidade de verter os encargos processuais, preconizado na Súmula do STJ n. 481.

3. No presente caso, verifica-se que os balanços patrimoniais apresentados pela agravante indicam que houve deterioração financeira na empresa a partir de 2022, ocasionando na redução do lucro líquido. Contudo, esse fato não implica em hipossuficiência financeira.

4. Além disso, a empresa agravante é de grande porte, sendo plenamente capaz de custear os ônus decorrentes do processo, que inclusive possuem baixo valor de causa da ação de origem, fixada em R$36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais).

5. O fato de a parte agravante estar em processo de liquidação extrajudicial não é, por si só, justificativa para o deferimento do benefício da Assistência Judiciária.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.